Tribunal: TJSP
Processo: 1129723-27.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
*INÉPCIA RECURSAL – Arguição, pelo autor, no que tange ao recurso interposto pelo réu – Descabimento – Razões que deixam evidente o intuito de reforma da decisão na parte que lhe foi desfavorável – Preliminar repelida.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Arguição feita pelo autor em decorrência da ausência de indicação pelo réu dos endereços dos prepostos que se encontravam presentes no momento da

Ementa:
*INÉPCIA RECURSAL – Arguição, pelo autor, no que tange ao recurso interposto pelo réu – Descabimento – Razões que deixam evidente o intuito de reforma da decisão na parte que lhe foi desfavorável – Preliminar repelida.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Arguição feita pelo autor em decorrência da ausência de indicação pelo réu dos endereços dos prepostos que se encontravam presentes no momento da assinatura do contrato firmado entre as partes e que serviriam de testemunhas – Descabimento – Questão debatida que é unicamente de direito – Prova testemunhal que não alteraria o deslinde da demanda, considerando que a interpretação do contrato compete às partes e não aos gerentes e testemunhas que estavam presentes no ato – Nem mesmo pela ausência de produção de prova pericial contábil a preliminar merece acolhida, na medida em que, além do pleito ter sido genericamente formulado, não provou o autor, nem de forma indiciária, onde estariam as ilegalidades cometidas pelo réu e que deveriam ser conferidas por um experto nomeado pelo juízo, que não pode substituí-lo no ônus da prova que lhe compete – Vedação, ademais, de que o julgador conheça de abusividades contratuais de oficio (Súmula 381/STJ) - Preliminar repelida.

CONTRATO – Declaratória de nulidade c/c pedido de revisão – Financiamento de imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia, regido pela Lei no 9.514/97 – Pedidos revisionais rejeitados, ante sua generalidade e reconhecimento de inconstitucionalide, incidenter tantum, dos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/97, determinando que o credor busque a satisfação do seu crédito pela via judicial – Insurgência por ambas as partes – Acolhimento apenas do apelo do réu – Pleito revisional que realmente não merecia acolhimento, na medida em que o autor não comprovou, nem de forma indiciária, no que e quando o réu descumpriu o contrato, ônus que lhe competia (art. 373, I, CPC) – Alegados indícios de abusividade que decorreram de cálculos simplórios, como se o valor mutuado não merecesse correção ou remuneração durante os 360 meses pactuados para o pagamento das parcelas mensais – Pleito de declaração de nulidade do procedimento expropriatório extrajudicial que também não merece acolhida, considerando que devidamente observados os requisitos da lei de regência pelo réu, não tendo o autor purgado a mora a nenhum tempo – A despeito de arguir que consignaria os valores das parcelas vincendas em juízo, no intuito de demonstrar sua boa-fé e intenção de manter o contrato, tal também não fez – Arguição de nulidade dos leilões, por ausência de intimação pessoal, que restou inócua, considerando que os procedimentos expropriatórios restaram suspensos pela decisão que concedeu a tutela de urgência em seu benefício – Inadimplência confessada desde antes da intimação extrajudicial para purgação da mora que autoriza a continuidade da expropriação do bem pelo credor, a quem recomenda-se, contudo, que, ante a entrada em vigor da Lei no 13.465/17, que alterou a redação do art. 27, da Lei n. 9.514/97 e incluiu o § 2o-A, proceda referida intimação pessoal do devedor, a fim de lhe propiciar a aquisição do imóvel até o segundo leilão, se interesse a tanto houver – Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão, invertidos os ônus da sucumbência, que agora ficam elevados em mais 5% sobre o valor dado à causa, em decorrência do trabalho adicional realizado em segundo grau de jurisdição pelo vencedor, observada a gratuidade concedida ao autor (art. 98, §3o, CPC) – Recurso do autor desprovido e provido o do réu, nos termos do presente acórdão.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000726642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1129723-27.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é apelado/apelante
JULIO CESAR SUYAMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do autor e
deram provimento ao recurso do réu, nos termos do presente acórdão, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO
ESTEVES.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31347
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1129723-27.2015.8.26.0100
Apelantes: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e
JULIO CESAR SUYAMA
Apelados: OS MESMOS
Comarca: SÃO PAULO
Voto no 31347
*INÉPCIA RECURSAL Arguição, pelo autor, no que
tange
ao
recurso
interposto
pelo
réu

Descabimento
Razões que deixam evidente o
intuito de reforma da decisão na parte que lhe
foi desfavorável Preliminar repelida.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Arguição feita pelo
autor em decorrência da ausência de indicação
pelo réu dos endereços dos prepostos que se
encontravam presentes no momento da assinatura
do contrato firmado entre as partes e que
serviriam
de
testemunhas

Descabimento

Questão debatida que é unicamente de direito
Prova testemunhal que não alteraria o deslinde
da demanda, considerando que a interpretação do
contrato compete às partes e não aos gerentes e
testemunhas que estavam presentes no ato Nem
mesmo
pela
ausência
de
produção
de
prova
pericial contábil a preliminar merece acolhida,
na medida em que, além do pleito ter sido
genericamente formulado, não provou o autor, nem
de
forma
indiciária,
onde
estariam
as
ilegalidades cometidas pelo réu e que deveriam
ser conferidas por um experto nomeado pelo
juízo, que não pode substituí-lo no ônus da
prova que lhe compete Vedação, ademais, de que
o julgador conheça de abusividades contratuais
de
oficio
(Súmula
381/STJ)
-
Preliminar
repelida.
CONTRATO
Declaratória de nulidade c/c pedido
de revisão Financiamento de imóvel gravado com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31347
alienação fiduciária em garantia, regido pela
Lei
no
9.514/97

Pedidos revisionais rejeitados, ante sua generalidade e reconhecimento de inconstitucionalide,
incidenter tantum, dos artigos 26 e 27 da Lei no
9.514/97, determinando que o credor busque a
satisfação do seu crédito pela via judicial

Insurgência por ambas as partes
Acolhimento
apenas do apelo do réu Pleito revisional que
realmente não merecia acolhimento, na medida em
que o autor não comprovou, nem de forma
indiciária, no que e quando o réu descumpriu o
contrato, ônus que lhe competia (art. 373, I,
CPC)
Alegados indícios de abusividade que
decorreram de cálculos simplórios, como se o
valor
mutuado
não
merecesse
correção
ou
remuneração durante os 360 meses pactuados para
o pagamento das parcelas mensais
Pleito de
declaração
de
nulidade
do
procedimento
expropriatório extrajudicial que também não
merece acolhida, considerando que devidamente
observados os requisitos da lei de regência pelo
réu, não tendo o autor purgado a mora a nenhum
tempo A despeito de arguir que consignaria os
valores das parcelas vincendas em juízo, no
intuito de demonstrar sua boa-fé e intenção de
manter o contrato, tal também não fez Arguição
de nulidade dos leilões, por ausência de intimação pessoal, que restou inócua, considerando que os procedimentos
expropriatórios restaram suspensos pela decisão
que concedeu a tutela de urgência em seu
benefício Inadimplência confessada desde antes
da intimação extrajudicial para purgação da mora
que autoriza a continuidade da expropriação do
bem pelo credor, a quem recomenda-se, contudo,
que, ante a entrada em vigor da Lei no
13.465/17, que alterou a redação do art. 27, da
Lei n. 9.514/97 e incluiu o § 2o-A, proceda
referida intimação pessoal do devedor, a fim de
lhe propiciar a aquisição do imóvel até o
segundo leilão, se interesse a tanto houver

Sentença reformada para julgar improcedente a
pretensão, invertidos os ônus da sucumbência,
que agora ficam elevados em mais 5% sobre o
valor dado à causa, em decorrência do trabalho
adicional
realizado
em
segundo
grau
de
jurisdição pelo vencedor, observada a gratuidade
concedida ao autor (art. 98, §3o, CPC) Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31347
do autor desprovido e provido o do réu, nos
termos do presente acórdão.*
1. Trata-se de dois recursos de apelação
tirados contra a r. sentença de fls. 543/548, integrada
pela
decisão
de
fls.
564,
que
julgou
parcialmente
procedente a pretensão, acolhendo apenas os pedidos de
natureza desconstitutiva formulados por JÚLIO CÉSAR SUYAMA
em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em
ação em que pretendia declaração de nulidade de atos
jurídicos e revisão de prestações e saldo devedor atrelado
a contrato de consórcio para aquisição de imóvel com
garantia fiduciária, para, reconhecendo a generalidade e
fragilidade dos pedidos revisionais formulados, ante a
ausência de qualquer indício que os sustente, reconhecer
tão somente e incidenter tantum a inconstitucionalidade
dos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/97, os quais criaram uma
execução ou rescisão extrajudicial, bem como, assim, o
consequente leilão ou aquisição do imóvel pelo credor, que
deverá seguir através de execução judicial, extinguindo os
processos
1024015/91.2015
(cautelar
antecedente)
e
1129723-27.2015, ambos com resolução do mérito, com
fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil;
mantendo a liminar anteriormente concedida para suspensão
dos leilões até que seja promovida ação de execução
judicial e mantendo o bem na posse do autor e, por fim,
condenar o banco-réu no pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da soma dos valores das
iniciais, com fundamento no art. 85, § 2.o, I, II, III e
IV, do CPC.
Inconformado, apela o réu BRADESCO ADM DE
CONSÓRCIOS LTDA
fls. 533/577, aduzindo, em síntese,
legalidade do procedimento extrajudicial expropriatório já
levado a termo, que respeitou o contido na Lei no
9.514/97, ante a inadimplência confessada do devedor, que
foi devidamente intimado por ato notarial dotado de fé
pública para purgar a mora, mas manteve-se inerte.
Narra que agiu com transparência de boa-fé
durante todo o procedimento extrajudicial, nada tendo
ocorrido que possa enquadrar a prestação mensal como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31347
imprevisível ou capaz de gerar onerosidade excessiva,
devendo prevalecer o pacta sunt servanda.
Defendendo a constitucionalidade da lei de
regência; que a mora do devedor autoriza a expropriação do
bem e regularidade do procedimento, clama pela reforma da
decisão, com o decreto de improcedência dos pedidos
formulados, carreando-se ao autor os ônus decorrentes da
sucumbência ou ao menos com a divisão igualitária destes,
ante o decreto de parcial procedência dos pedidos,
considerando
que
os
pleitos
revisionais
formulados
restaram julgados improcedentes.
Já o autor, através do recurso de fls.
580/590, aduziu, preliminarmente, cerceamento de defesa,
pelo julgamento da causa sem que realizada a prova
pericial técnica postulada, com o fito de aferir a
regularidade dos valores exigidos pelo banco e apurar a
correção na aplicação das taxas e encargos contratados, na
medida em que sequer apresentou planilha de evolução do
débito, com o fito de justificar o saldo devedor
unilateralmente indicado para efeitos de designação dos
leilões extrajudiciais.
Com
relação
ao
mérito,
asseverou
que
existem indícios apontados desde o início da demanda
acerca
da
irregularidade
na
aplicação
dos
encargos
previstos no contrato, pois, a despeito de ter efetivado
regularmente o pagamento por anos, o que se observou foi
um aumento significativo do saldo devedor e não sua
diminuição, como era de se esperar, sendo os valores
apontados como devidos superiores aos da própria 'carta de
crédito' que lhe foi concedida quando restou contemplado
pelo consórcio administrado pelo réu (R$ 152.654,45).
Afirma que: “Afinal, como pode o autor, ao
final de 2013 ser devedor de R$ 99.494,68, mas em 2015
(aproximadamente 2 anos depois), este mesmo saldo devedor
ter mais do que dobrado para o vultuoso importe de R$
209.546,00?” (fls. 586), asseverando que é daí que surgem
os
indícios
de
irregularidades
nos
cálculos
unilateralmente apontados, o que pretendia fosse explicado
através da prova testemunhal que pretendeu produzir,
mediante a oitiva dos prepostos do banco que, por não
indicados a tempo, gerou preclusão e culminou na prolação
da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31347
Defende sua hipossuficiência técnica para
tal apuração e econômica por não possuir meios para arcar
com referida prova pericial e que a simples arguição da
ré, no sentido de regularidade do seu agir, não a
desonerava de provar a regularidade e a forma como evoluiu
o saldo devedor do contrato, do que não se desincumbiu,
devendo sua inércia ser sopesada em seu desfavor, tal
qual, inclusive, restou ressalvado pelo condutor da lide
na
decisão
de
fls.
540
dos
autos,
o
que
torna
insubsistente o valor unilateralmente indicado, requerendo
o decreto de que o recálculo seja efetuado em sede de
cumprimento de sentença.
Clama,
pois,
pela
reforma
parcial
da
decisão no que tange ao pleito revisional, mantendo-se o
reconhecimento de inconstitucionalidade do procedimento
expropriatório
realizado
com
fundamento
na
Lei
no
9.514/97.
Recursos formalmente em ordem, devidamente
processados, preparado o do réu às fls. 578/579, sem
preparo o do autor, por beneficiário da assistência
judiciária gratuita, com resposta às fls. 593/610 por
parte do réu e às fls. 612/633 por parte do autor, com
pleito de decreto de inépcia recursal por ausência de
impugnação válida aos fundamentos da sentença.
Houve oposição ao julgamento do presente
recurso de forma virtual por parte do autor, conforme se
infere da petição de fls. 693.
É o relatório do necessário.
2.
Por presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, passa-se à
análise de ambos os apelos.
Preliminarmente, afasta-se a arguição de
inépcia
ao
recurso
interposto
pelo
réu
BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. por dele se poder
dessumir os argumentos pelos quais busca a reforma da
sentença (legalidade do procedimento expropriatório levado
a
termo,
ante
a
inadimplência
confessada;
constitucionalidade da Lei no 9.514/97; ausência de
infringência ao CDC que macule o procedimento; necessidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31347
de observância do pacta sunt servanda; divisão igualitária
dos ônus da sucumbência, entre outros).
Logo, o recurso interposto não é inepto.
Ainda preliminarmente, afasta-se a arguição
de cerceamento de defesa feita pelo autor, pela ausência
de produção de prova testemunhal (oitiva dos prepostos do
banco que se encontravam presentes na data da assinatura
do contrato
gerentes e testemunhas por não indicados
seus endereços pelo réu), na medida em que a questão
debatida é unicamente de direito e referidas testemunhas,
a despeito de estarem presentes no ato, não trariam
informações aptas a alterar o efetivamente avençado entre
o autor e o réu ou a conclusão que será aqui esboçada, não
sendo demais mencionar que todo o pactuado é aferível
mediante
simples
leitura
do
próprio
instrumento
contratual.
Acrescente-se que a pretensão do autor era
de que referidas testemunhas explicassem os termos do
contrato e informassem a forma como evoluiu o saldo
devedor, o que por certo extrapolaria o que delas se
poderia exigir.
Assim, não se vislumbra afronta ao direito
de defesa pela ausência de oitiva das testemunhas.
Nem pela ausência de produção de prova
pericial contábil a preliminar de cerceamento de defesa
mereceria acolhida.
Da petição inicial apenas se vislumbram
argumentações
genéricas
acerca
da
ilegalidade
na
amortização do saldo devedor, no reajuste deste e das
prestações, com pleito de repetição de indébito de forma
dobrada e compensação, sem qualquer indicação, ainda que
indiciária, de onde e quando o réu teria descumprido os
termos do contrato livremente pactuado.
Os supostos indícios que o autor indicou
como meio apto a justificar a realização da referida prova
pericial contábil, cujo pleito de produção também foi
genérico (fls. 32 da inicial), partiram de simplórios
cálculos com valores singelos (sem qualquer incidência de
juros ou encargos), como se o valor tomado a título de
empréstimo, para pagamento em 360 parcelas, não devesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31347
sofrer nenhuma correção ou remuneração nesse longo tempo.
E o réu, em tese, somente cobra, como de
fato
afirmou
ter
feito,
os
encargos
previstos
contratualmente, não se podendo dessumir das simplórias
ilações feitas pelo autor, que tenha descumprido o ajuste.
O autor sequer provou aumento expressivo da
prestação mensal que pudesse ao menos iniciar as
discussões acerca do pleito revisional formulado, com base
nos preceitos consumeristas e justificar eventual oneração
excessiva.
Confessou estar inadimplente em decorrência
de problemas financeiros que o acometeram e que em razão
disso não teria conseguido honrar com sua parte no ajuste,
nada mais.
Asseverou, ainda, que as irregularidades
cometidas no que tange à forma de amortização das
prestações e do saldo devedor, além de perpetuarem a
dívida,
estavam
descriminadas
em
trabalho
contábil
carreado à petição inicial, mas tal trabalho contábil não
a acompanhou (fls. 8); e ainda afirmou que a ré previu
correção monetária pelo INCC, mas que aplicou índice
diverso, sem apontar qual foi esse índice (fls. 8) ou
apresentar qualquer cálculo do valor que entendia ser o
efetivamente devido.
Para que eventual prova pericial contábil
fosse realizada era necessário que indicasse, comprovasse
ou demonstrasse, ainda que de forma indiciária, onde o réu
teria descumprido os termos do contrato, do que não se
desincumbiu, não podendo pretender que experto nomeado
pelo juízo possa lhe substituir no ônus da prova que lhe
competia (art. 373, I, CPC), não sendo demais mencionar
que ao julgador também é defeso reconhecer abusividades de
ofício (Súmula 381/STJ).
Saliente-se, inclusive, que os contratos
firmados
pelo
Sistema
Financeiro
Imobiliário
e
da
Habitação são produzidos em massa em todo o país, sendo os
juros praticados, inclusive em programas sociais de
incentivo à moradia, estabelecidos em plena consonância
com os riscos decorrentes da inadimplência e com o tempo
estimado para reaver imóveis nessa situação, além de serem
mais baixos em decorrência da própria existência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31347
garantia que recai sobre o próprio bem.
Assim, os pleitos revisionais que pretendeu
na inicial, na forma como realizados, dada sua
argumentação genérica, sem qualquer indicação ou subsunção
aos termos do contrato, não mereciam mesmo acolhimento,
não se podendo considerar a ausência de determinação de
realização de perícia contábil como fator ensejador de
cerceamento do direito de defesa, quando a parte a quem
competia provar o arguido, ainda que de forma indiciária e
válida, não o fez.
Bem
por
isso,
fica
repelida
referida
preliminar, não se vislumbrando afronta a esse princípio
constitucional e nem a qualquer outro informador do
processo civil.
3. Prosseguindo e com relação ao mérito,
tem-se que a decisão cabe ser reformada.
A questão acerca da constitucionalidade do
procedimento expropriatório dos bens imóveis adquiridos
com garantia de alienação fiduciária, regidos pela Lei no
9.514/97, teve repercussão geral reconhecida pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 860631/SP, da
relatoria do Eminente Ministro Luiz Fux e ainda pende de
julgamento.
O andamento dos feitos em trâmite, contudo,
não restou sobrestado, de modo que nada obsta o prosseguimento desta ação, presumindo-se a constitucionalidade da referida lei até eventual
julgamento em sentido contrário.
Neste cenário, de acordo com o procedimento
previsto pela Lei no 9.514/1997, vencida e não paga a
dívida garantida por alienação fiduciária, o devedor
fiduciante deve ser constituído em mora por meio de prévia
intimação pessoal, conferindo-lhe o direito de purgá-la,
sob pena de a propriedade do bem dado em garantia ser
consolidada em nome do credor fiduciário (art. 26, caput e
§ 3o, da Lei no 9.514/1997).
Em havendo o pagamento do débito, ficam
restabelecidos os efeitos do contrato em todos os seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31347
termos (art. 26, § 5o). Caso mantida a inadimplência, o
credor fiduciário terá o prazo de 30 (trinta) dias,
contado do registro de averbação da consolidação da
propriedade na matrícula do respectivo imóvel, para
promover o leilão público, com o objetivo de aliená-lo e
se auto pagar, ou frustrados os leilões, de consolidar a
propriedade a si, extinguindo-se a obrigação existente
entre as partes.
No primeiro leilão, somente ocorrerá a
arrematação se for dado lance igual ou superior ao valor
da avaliação, a teor do que se depreende do art. 24 e no
segundo, entretanto, será aceito o maior lance oferecido,
desde que seja igual ou superior ao valor da dívida, nela
incluídas as despesas, os prêmios de seguro, os encargos
legais e as cotas condominiais, inexistindo qualquer
menção ou referência legal a que o valor a ser considerado
seja o da avaliação de mercado no momento da venda.
Disso se
conclui que, cabe ao credor
fiduciário restituir ao fiduciante a importância que
ultrapassar o valor do débito e das despesas, desde que,
frise-se, haja saldo positivo depois de referida operação,
o que pode não ocorrer, em segundo leilão, tendo em vista
que o lance pode corresponder exatamente ao valor integral
do débito.
Referido procedimento, estabelecido pelo
art. 27, da Lei no 9.514/1997, antes da alteração
promovida pela Lei no 13.465, de 11 de julho de 2017, foi
devidamente observado pelo credor, conforme se dessume da
documentação coligida aos autos.
Logo, tem-se que o inadimplemento pelo
mutuário, que não purga a mora - o que lhe é garantido até
a assinatura do auto de arrematação, considerando a data
de assinatura do ajuste e o quanto assentado no IRDR no
2166423-86.2018.8.26.0000,
de
relatoria
do
ilustre
Desembargador Andrade Neto - ocasiona o retorno da
propriedade do bem ao credor fiduciário, nos termos do
artigo 27, da Lei no 9.514/97, não cabendo ao devedor ou
ao juízo alterar ou afastar a incidência da referida lei
especial, que se sobrepõe, inclusive, ao Código de defesa
do Consumidor.
Nesse sentido, recente julgado do STJ:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31347
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO.
DISSONÂNCIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO
E
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE
IMÓVEL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ART. 53.
NÃO INCIDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de rescisão contratual
cumulada com restituição de valores pagos devido à
impossibilidade de quitação das prestações do
contrato de compra e venda de imóvel, gravado com
cláusula de alienação fiduciária, firmado entre as
partes. 2. A Lei no 9.514/1997, que instituiu a
alienação fiduciária de bens imóveis, é norma
especial e também posterior ao Código de Defesa do
Consumidor
- CDC. Em
tais circunstâncias,
o
inadimplemento do devedor fiduciante enseja a
aplicação da regra prevista nos arts. 26 e 27 da
lei especial. 3. Recurso especial conhecido e
provido”
(REsp
1.535.926/DF,
Rel.
Min.
Nancy
Andrighi, Data da Publicação 17/08/2018)).
Especificamente no caso em tela, tem-se que
o inadimplemento restou confessado; que o autor asseverou
não ter conseguido reunir o montante exigido para purgação
da mora perante o cartório extrajudicial, asseverando,
contudo, que pretendida voltar a adimplir as prestações
mensais
vincendas,
ainda
que
através
de
depósitos
consignados nos autos.
Embora o pleito de consignação dos valores
tenha sido negado inicialmente (autos da ação cautelar em
apenso), por se entender necessária a oitiva da outra
parte naquele momento, tendo a negativa gerado a interposição do agravo de instrumento no
2179077-13.2015.8.26.0000,
que
manteve
a
decisão
recorrida, mas oportunizou reanálise do pleito pelo
condutor da lide em momento futuro, não se vislumbrou de
todo o processado nenhuma providência que tenha sido
tomada nesse sentido por parte do autor.
Assim, sua inadimplência remonta à época em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31347
que foi regularmente constituído em mora, através do
procedimento extrajudicial iniciado com sua intimação pelo
Cartório,
conforme
comprovam
os
documentos
de
fls.
196/199.
E não purgada a mora, a expropriação do bem
deve prosseguir.
Nesse ponto, vale mencionar que, como os
leilões extrajudiciais restaram suspensos, em decorrência
da decisão de fls. 69, inócua a arguição de anulação por
ausência de intimação pessoal.
De tudo isso se conclui que a insurgência
formulada pelo autor não merece acolhida, devendo ser
provido o recurso do réu, para o fim de julgar improcedentes os pedidos inicialmente deduzidos,
reformando-se a sentença de primeiro grau e invertendo-se
os ônus da sucumbência, que terão execução condicionada,
porém, à perda a condição de necessitado por parte do
autor.
Como consequência, revoga-se a tutela de
urgência inicialmente concedida, que vedou a continuidade
do procedimento expropriatório e manteve o autor na posse
do bem, recomendando-se ao réu-credor que, antes da
realização de novos leilões extrajudiciais, promova a
regular intimação do autor através de carta com aviso de
recebimento, ante a entrada em vigor da Lei no 13.465/17,
que alterou a redação do art. 27, da Lei n. 9.514/97 e
incluiu o § 2o-A, que dispõe que "as datas, horários e
locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante
correspondência
dirigida
aos
endereços
constantes
do
contrato, inclusive ao endereço eletrônico” e que teve
como objetivo permitir ao devedor que, na forma do § 2o-B,
lance mão da prerrogativa de adquirir o imóvel até a data
do segundo leilão, pelo preço correspondente ao valor da
dívida e encargos, imposto, despesas, etc.
Por fim, nos termos do art. 85, §11, do
CPC, são devidos honorários recursais ao vencedor, em
decorrência do trabalho adicional realizado em segundo
grau de jurisdição, elevando-se em mais 5% sobre a mesma
base de cálculo, observada a gratuidade deferida ao autor
(art. 98, §3o, CPC).
Desnecessárias maiores digressões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31347
4. Nega-se, pois, provimento ao recurso do
autor e dá-se provimento ao recurso do réu, nos termos do
presente acórdão.
JACOB VALENTE
Relator